Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710105-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA contra a decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, no mandado de segurança n. 0702695-59.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor do DIRETOR DA SUBSCRETARIA DA RECEITA E OUTROS, indeferiu a liminar. Nas razões recursais (ID 15769035), narra tratar-se de remédio constitucional requerendo, liminarmente, a prorrogação do prazo para pagamento do ICMS-ST devido ao Distrito Federal e vincendos nos meses de abril, maio e junho de 2020 por 90 (noventa) dias, contados da data de seus respectivos vencimentos originais, ou enquanto durar o período de calamidade pública na unidade federativa. Aduz equívoco na decisão combatida ao entender pela configuração da moratória e necessidade de existir previsão legal, nos termos do artigo 151, I, do Código Tributário, porquanto a discussão em voga trata-se de créditos tributários vincendos. Alega o descabimento de presunção quanto à ocorrência do fato gerador para o recolhimento ICMS-ST, tendo em vista a atipicidade da conjuntura presente, em virtude da pandemia do COVID-19, e premente necessidade de o Judiciário buscar uma solução justa no caso concreto, mormente para impedir o enriquecimento sem causa do Estado. Ressalta que o desequilíbrio acarretado pelo isolamento social, imposto pela Administração Pública, impede a recorrente de fazer frente à integralidade de suas obrigações fiscais, pois precisa priorizar o uso de sua ameaçada capacidade financeira para a manutenção mínima de suas atividades. Assim, faz-se necessário restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre a agravante e a Administração Pública, com a postergação do pagamento do tributo em comento. Destaca o dever de primar pela função social das empresas e a manutenção do emprego, consequentemente, a dignidade das pessoas, como preceitua a Carta Maior. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal a fim de prorrogar o prazo para pagamento do ICMS-ST devido ao Distrito federal e vincendos nos meses de maio e junho do corrente ano, por 90 (noventa) dias, contados da data de seus respectivos vencimentos originais, ou enquanto durar o período de calamidade pública; a não consideração de tais débitos como óbice à renovação da certidão de regularidade fiscal da empresa perante à Fazenda Pública do Distrito Federal, constando sua exigibilidade suspensa e obstando a proposição de execução fiscal, bem como qualquer outra medida constritiva do seu patrimônio; e a abstenção de incluir o seu nome em cadastro de inadimplentes por conta do referido débito. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 15769038). Os autos foram distribuídos durante o Plantão Judicial, tendo o Desembargador Plantonista entendido pela ausência da urgência a justificar a apreciação do pleito durante o funcionamento extraordinário (ID 15768976), razão pela qual os autos vieram a mim. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, deixo de verificar a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, a questão posta em julgamento cinge-se à possibilidade de suspender a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS por conta da situação de calamidade decorrente da COVID-19. É indene de dúvidas que as medidas restritivas de circulação e de isolamento social afeta substancialmente a atividade econômica. Todavia, com relação à obrigação tributária, cediço tratar-se de ato exclusivo da Autoridade Administrativa conceder a dilatação do prazo para pagamento do tributo, conforme reza o artigo 152 do Código Tributário, devendo-se primar, numa primeira vista, pela independência dos Poderes. Ademais, não se vislumbra a urgência do pleito, porquanto apenas o argumento de diminuição da renda não resta suficiente para justificar a dilatação do prazo pleiteado, mormente porque o Poder Público carece da sua atividade arrecadatória para implementar os serviços públicos essenciais, incluindo o combate ao Coronavírus. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça Cível. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator